Tribunal: STF
Processo: AI 822778
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo de instrumento. Direito tributário. ISS. Serviços Bancários. Tema nº 296 da Repercussão Geral. Rediscussão incabível. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório.



    1. Cabe ao Tribunal de origem proceder ao enquadramento da controvérsia ao precedente firmado na sistemática da repercussão geral, consubstanciado no RE nº 784.439/DF (Tema nº 296). Impossibilidade de rediscussão da matéria por meio de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal.



    2. Superar o entendimento do Tribunal de origem acerca de quais rubricas se enquadrariam como serviços bancários importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula nº 279/STF), o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.